Tribunal: STF
Processo: RE 1564676
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Imposto de renda recolhido de pessoa isenta. Devolução do indébito. Atualização monetária. EC nº 113, de 2021. Incidência imediata. Precedentes. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça determinou a observância à EC nº 113, de 2021, para o cálculo da atualização monetária dos valores devidos a título de repetição de indébito de imposto de renda descontado de pessoa isenta em razão de doença grave.



    2. O recorrente busca a reforma do acórdão, alegando contrariedade ao Tema RG nº 810, a fim de que a correção monetária na repetição do indébito tributário utilize o IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, apenas a Taxa Selic, desconsiderada a EC nº 113, de 2021.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF sobre a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, especialmente após a Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão recorrido aplicou corretamente a Taxa Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, (09/12/2021), em consonância com o que dispõe a própria alteração constitucional.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da aplicação imediata da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, que estabelece a incidência, uma única vez, da Taxa Selic para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESTITUIÇÃO. Pretensão de restituição dos valores retidos na fonte a título de imposto de renda. Possibilidade. Sendo incontroversa a isenção do imposto de renda por ser a autora portadora de doença grave e comprovada a retenção de valores a título da exação, de rigor a restituição. Correção monetária e juros moratórios corretamente fixados pelo r. Juízo sentenciante. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário desprovidos.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta contrariado o decidido pelo STF no Tema nº 810 do rol da Repercussão Geral.



    3.1. Requer o “provimento ao recurso interposto, como medida de direito que se impõe, para fins de reconhecer a violação ao julgamento proferido pelo E. STF no TEMA 810/STF, fixando-se que à repetição do indébito tributário seja utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, desde a data de cada desconto considerado indevido até o trânsito em julgado, e, a partir deste, incida somente a SELIC”, não sendo aplicável o quanto previsto na EC nº 113, de 2021 (e-doc. 12).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 810 DO E. STF E DO TEMA RECURSOS REPETITIVOS Nº 905 DO C. STJ. ACÓRDÃOS MANTIDOS. 



    I. Caso em Exame: 



    1. A autora busca a repetição de indébito referente aos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, devido à sua isenção do tributo por motivo de doença. 



    II. Questão em Discussão: 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os VV. Acórdãos proferidos por esta C. Câmara estão em sintonia com o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 810 e pelo C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos nº 905. 



    III. Razões de Decidir: 



    3. A Turma Julgadora afastou a incidência da TR à correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E até a edição da EC nº 113/21, a partir da qual se aplica a Taxa SELIC, em estrita observância ao entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 810 e pelo C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos nº 905. 



    IV. Dispositivo e Tese: 



    4. Acórdãos mantidos, com determinação. Tese de julgamento: 1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E, aplicando-se a Taxa SELIC após a edição da EC nº 113/21. Legislação Citada: CTN, art. 167; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, j. 22.02.2018. Acórdãos mantidos, com determinação.” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No mais, mostrou-se escorreita a r. sentença ao assinalar que “o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou por ocasião do julgamento do REsp nº 1.111.175/SP Tema nº 145, firmando o entendimento de que, a partir de 1/1/96, imperativa a aplicação da Taxa SELIC na atualização do indébito tributário, sem cumulação com qualquer outro índice, com termo inicial igual a data de cada pagamento indevido. Os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos apenas após o trânsito em julgado da sentença (Súmula 188, STJ), bem como considerando que a taxa SELIC engloba tanto os índices de correção como de juros moratórios, o valor a ser restituído deve ser atualizado com base na SELIC, a partir do trânsito em julgado (Súmula 523, STJ). Até o trânsito, o valor deve ser atualizado a partir de cada pagamento pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça relativa aos débitos da Fazenda Pública, exceto no período após a EC 113/2021, em dezembro de 2021, quando deverá ser utilizada apenas a taxa SELIC”, isto é, deverá ser observada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça relativa aos débitos da Fazenda Pública quanto à correção monetária (IPCA-E), incidente nas datas dos descontos indevidos, aplicando-se a Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, visto que congrega a correção monetária e os juros moratórios.” (e-doc. 7).



    6. Confira-se o teor dos arts. 3º , 5º e 7º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021:



    “Art. 3º. (...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...).”



    “Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”



    7. A aplicação imediata da Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública, desde a data da publicação da EC nº 113, de 2021, está, portanto, prevista na própria alteração constitucional. No caso, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 28/06/2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021, cuja publicação se deu em 09/12/2021. Assim decidindo, o Colegiado de origem atendeu ao comando constitucional, pelo que tenho como ausente a alegada violação a dispositivo constitucional. 



    8. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal assentou que, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nesse sentido:



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. 



    III. Razões de decidir 



    3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021.”



    (RE nº 1.502.013-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. (...) 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024). 



    8.1. No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.479.098/MT, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/04/2024, p. 12/04/2024; ARE nº 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2024, p. 27/02/2024; RE nº 1.481.603/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2024, p. 14/03/2024; e ARE nº 1.483.465/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/04/2024, p. 09/04/2024. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator